Tribunal: TJSP
Processo: 0001534-89.2018.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Compra de bens móveis para revenda - Alegação de que os produtos com defeito não foram substituídos pelas fabricantes - Ação de indenização por danos materiais proposta pela empresa vendedora contra as fabricantes - Sentença de parcial procedência da ação em relação à fabricante dos aparelhos de celular e de improcedência em relação à fabricante dos demais

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Compra de bens móveis para revenda - Alegação de que os produtos com defeito não foram substituídos pelas fabricantes - Ação de indenização por danos materiais proposta pela empresa vendedora contra as fabricantes - Sentença de parcial procedência da ação em relação à fabricante dos aparelhos de celular e de improcedência em relação à fabricante dos demais eletrodomésticos - Apelo da autora - Inconformismo apenas quanto à improcedência - Não acolhimento - Defeito de fabricação dos eletrodomésticos não comprovado - Ausência de comprovação também da alegação de que os prepostos da fabricante ré reconheceram ser devida a reposição de tais produtos - Apelação desprovida

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425426
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001534-89.2018.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MAGAZIN
GRANDE RIO e Interessado CCE DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL S/A, é apelado
CEMAZ INDÚSTRIA ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001534-89.2018.8.26.0020 -Voto no 16.134
2
VOTO No 16.134
APELAÇÃO No 0001534-89.2018.8.26.0020
COMARCA: SÃO PAULO (3a VARA CÍVEL F.R. NOSSA SENHORA DO Ó)
APELANTE: MAGAZIN GRANDE RIO
APELADA: CEMAZ INDÚSTRIA ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA S/A
INTERESSADA: CCE DIGIBRAS INDÚSTRIA DO BRASIL S/A
JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU: TERESA CRISTINA CASTRUCCI TAMBASCO
ANTUNES
RESPONSABILIDADE CIVIL - Compra de bens móveis para revenda -
Alegação de que os produtos com defeito não foram substituídos pelas
fabricantes - Ação de indenização por danos materiais proposta pela
empresa vendedora contra as fabricantes - Sentença de parcial
procedência da ação em relação à fabricante dos aparelhos de celular e
de improcedência em relação à fabricante dos demais eletrodomésticos -
Apelo da autora - Inconformismo apenas quanto à improcedência - Não
acolhimento - Defeito de fabricação dos eletrodomésticos não
comprovado - Ausência de comprovação também da alegação de que os
prepostos da fabricante ré reconheceram ser devida a reposição de tais
produtos - Apelação desprovida
A sentença de fls. 216/219, cujo relatório é adotado,
julgou parcialmente procedente a ação proposta pela apelante em relação à
apelada CCE Digibrás Indústria do Brasil S/A, condenando-a ao pagamento
da quantia de “R$ 2.179,14 (dois mil cento e setenta e nove reais e catorze centavos), com correção
monetária a partir da emissão da nota (13/12/2012) e juros de mora a partir da citação”, além das
despesas processuais e de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze
por cento) sobre o valor da condenação. A sentença julgou ainda
improcedente a ação em relação à apelada Cemaz Indústria Eletrônica da
Amazônia S/A e condenou a apelante ao pagamento “das despesas processuais
despendidas pela ré Cemaz, bem como honorários ao patrono da mesma que fixo em R$ 1.000,00”.
Apela a autora (fls. 222/226) pleiteando a reforma da
sentença no tocante à improcedência da ação em relação à ré Cemaz Indústria
Eletrônica da Amazônia S/A e alegando, em síntese, que “há nos autos elementos
robustos que comprovam que os produtos adquiridos e comercializados pela Recorrente foram fabricados
pela recorrida CEMAZ e apresentavam vícios de fabricação, fato este comprovado pela 'Remessa para
Conserto' anexada em fls. 24, além dos registros de coleta e acionamento de assistência técnica acostado em
fls. 34/46”. Alega ainda que “quanto à responsabilização da Recorrida, extrai-se de sua contestação
confissão expressa da requerida CEMAZ no sentido de que esta integra o grupo de empresas CCE, sendo,
portanto, solidariamente responsável pelo reparo dos produtos com defeitos de fabricação. Destarte, a
exclusão da CEMAZ da responsabilização revela-se totalmente desarrazoada, privilegiando o
enriquecimento sem causa da Recorrida, uma vez que a Recorrente Magazin suportou individualmente os
prejuízos decorrentes dos defeitos de fabricação dos aparelhos comercializados”. Pede o
provimento do recurso para que a ré Cemaz Indústria Eletrônica da Amazônia
S/A seja condenada a ressarcir os “valores correspondentes aos produtos com vícios de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001534-89.2018.8.26.0020 -Voto no 16.134
3
fabricação, cujos valores serão apurados em sede de liquidação de sentença”.
O recurso foi regularmente processado e, apesar de
intimada (fl. 231), a ré não apresentou resposta (certidão de fl. 232).
É o relatório.
Trata-se de ação de ressarcimento de danos materiais na
qual a apelante narra ser vendedora dos produtos fabricados pelas rés CCE
Digibrás Indústria do Brasil S/A e Cemaz Indústria Eletrônica da Amazônia
S/A, pertencentes ao Grupo CCE, ao consumidor final e que após efetuar a
troca de produtos defeituosos junto a seus clientes, conforme orientação do
fabricante, “obtinha sem maiores percalços a reposição de seu estoque junto ao grupo CCE em caso de
aparelhos trocados/defeituosos. No entanto, houve situações específicas em que as demandadas deixaram de
fazer as devidas reposições, mesmo diante de autorizações prévias e concordância das mesmas. Uma das
situações em que não foi efetuado a reposição de produtos diz respeito a uma remessa de aparelhos
celulares. Foi comunicado ao fabricante a existência de aparelhos deteriorados fruto de troca para
consumidor final, tendo sido autorizado pelo próprio fornecedor a remessa de tais aparelhos para reposição
futura ao estoque da Autora. Para tanto foi emitia e encaminhada previamente Nota Fiscal de remessa dos
aparelhos celulares (cópia anexa), sequencialmente a fabricante remeteu um código postal e os aparelhos
abaixo listados foram postados via correio e recebidos na fábrica, conforme comprovantes dos correios que
instruem a presente ação”.
Consta também da inicial que outros produtos, tais como,
televisores, auto-rádio e micro system, apresentaram “defeito no teste ou foram
trocados/devolvidos pelos clientes. A Autora foi orientada pelas Requeridas a comunicar ao representante
comercial da marca tais ocorrências para que, sequencialmente, a fabricante providenciasse o recolhimento
dos itens e a reposição dos mesmos. Mas até a presente data nem o recolhimento dos produtos foi feito,
quiça a sua reposição ou ressarcimento”, sendo que, além disso, “deverão ser ressarcidos os
valores dos seguintes produtos que também se encontram no depósito da loja: 01 (um) Home HM330x, 01
(um) DVD 767SX, 01 (um) DVD 5000, 01 (um) DVD 625DVX, 01 (um) DVD 750X, 01 (um) Microondas
M200E”.
Ainda segundo a autora, em razão do atraso na reposição
de seu estoque, “passou a tentar solucionar o impasse por telefone, por email e, por último,
notificando as empresas demandadas. Mas, mesmo tendo sido reconhecido pelos prepostos das Requeridas
que a reposição era devida e estava pendente (vide mensagens eletrônicas da representante comercial e
pedido de desculpas da preposta das demandadas), as reposições ao estoque não foram feitas até a presente
data”.
Ao argumento de que a reposição dos produtos não mais
lhe interessa porque “já saíram de linha e encontram-se defasados no mercado de consumo”,
propôs a presente ação visando obter a condenação das rés ao pagamento de
indenização por danos materiais na quantia de R$ 3.928,14, bem como ao
ressarcimento “de valores correspondentes a 01 (um) Home HM330x, 01 (um) DVD 767SX, 01 (um)
DVD 5000, 01 (um) DVD 625DVX, 01 (um) DVD 750X, 01 (um) Microondas M200E, a ser arbitrado em
liquidação de sentença”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001534-89.2018.8.26.0020 -Voto no 16.134
4
Em contestação (fls. 97/107), a ré CCE Digibrás Indústria
do Brasil S/A arguiu preliminar de exceção de incompetência e, no mérito,
pleiteou a improcedência da ação alegando, em síntese, que “não pode se
responsabilizar pela totalidade dos produtos mencionados na presente demanda” por ser fabricante
apenas dos aparelhos de celular, que a autora não comprovou o pagamento de
indenização aos consumidores finais e tampouco o defeito dos produtos e que
“ao não cumprir seu dever legal de instruir os consumidores a encaminhar o produto ao posto autorizado,
providenciando supostamente a restituição sem prévia autorização da fabricante, a Requerente, além de
obstar o direito da fabricante de efetuar o reparo dos produtos no momento oportuno, também tomou para
si a responsabilidade, devendo suportar o ônus de tal conduta, por ser contrária a lei”.
A ré Cemaz Indústria Eletrônica da Amazônia S/A
também apresentou contestação (fls. 132/142) alegando, em resumo, fazer
“parte do grupo de empresas da 'CCE', o que significa dizer que não é empresa estranha à marcar, mas tão
somente a fabricante e responsável pelas TVs de TUBO, auto rádio, Home Theather, Microsystem,
Microondas e DVD, caracterizando esta como empresa ilegítima a responder por eventuais reclamações
referentes a outros produtos eletrodomésticos que não os acima mencionados” e que “a empresa Autora
deveria ter orientado os seus clientes a procurar diretamente os respectivos fabricantes para a solução do
problema dos aparelhos e não ter assumido um conserto ou uma substituição sem antes consultar a ora
Ré”. Ao final pugnou pela improcedência da ação.
Após a preliminar de exceção de incompetência arguida
pela ré CCE Digibrás Indústria do Brasil S/A ser acolhida, os autos foram
remetidos à 3a Vara Cível do Foro Regional de Nossa Senhora do Ó (fls.
165/166 e 201), oportunidade em que as partes foram intimadas a especificar
as provas que pretendiam produzir, tendo a autora esclarecido que já havia
apresentado “toda documentação necessária” (fl. 203), enquanto que as rés deixaram
de se manifestar (certidão de fl. 207).
Encerrada a fase de instrução (fl. 208) e apresentada
alegações finais pela autora (fls. 211/213), sobreveio a sentença de parcial
procedência da ação em relação à ré CCE Digibras Indústria do Brasil S/A e
de improcedência em relação à ré Cemaz Indústria Eletrônica da Amazônia
S/A ao entendimento de que “a documentação acostada pela autora não comprova tudo o que
ela alega, o que é essencial para deferimento dos pedidos. Em relação a alguns celulares, não há dúvidas de
que a ré CCE Digibraz deve reembolsar os valores que estão na nota fiscal de fls. 23. Isso porque trata-se
de nota fiscal emitida para envio dos aparelhos à fabricante, que recebendo-os, está obrigada ao pagamento
em reembolso. Quanto aos demais aparelhos, inclusive os ditos vedados à venda por defeito, mas não
retirados no depósito da autora, não há comprovação de que realmente iriam ser 'recolhidos' antes da
comercialização, nem que, aqueles que foram comercializados, ultrapassados os 30 dias de conserto, seriam
objeto de substituição. A prova desse tipo de transação é puramente documental, envolve emissão de notas
fiscais, ordem de serviço, declaração das assistência técnicas, etc. No caso em tela, fora esta nota juntada,
as demais são de emissão das fabricantes para a autora, ou da autora para os consumidores, o que é
normal, já que os produtos são enviados para ela para revenda e dela vendido para os consumidores. As
ordens de serviço emitidas não revelam se houve ou não o conserto, ou mesmo quanto tempo permaneceu na
assistência técnica para reparos, o que inviabiliza a análise do exercício do dever das rés em substituir os
produtos. No mais, sobram e-mails trocados mas em nenhum deles as rés reconhecem a obrigação solicitada
pela autora. Assim, restam os valores apontados na nota fiscal de devolução de fls. 23 a serem ressarcidos
pela ré CCE Digibraz”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001534-89.2018.8.26.0020 -Voto no 16.134
5
O apelo é somente da autora e não comporta acolhimento,
tendo as rés se conformado com a sentença e deixado de interpor recurso.
Foram formulados na inicial os seguintes pedidos: i)
condenação das “Requeridas ao pagamento do valor histórico de R$ 3.928,14” referente aos
celulares não devolvidos pela fabricante ré CCE Digibras Indústria do Brasil
S/A e aos televisores, auto-rádios e micro systems que, segundo a autora,
apresentaram defeitos e não foram substituídos pela fabricante ré Cemaz
Indústria Eletrônica da Amazônia S/A e ii) condenação da “ré” ao “ressarcimento
de valores correspondentes a 01 (um) Home HM330x, 01 (um) DVD 767SX, 01 (um) DVD 5000, 01 (um)
DVD 625DVX, 01 (um) DVD 750X, 01 (um) Microondas M200E, a ser arbitrado em liquidação de
sentença” (fl. 8).
Pleiteia agora a autora “seja dado provimento a esta Apelação para
também condenar a empresa Recorrida Cemaz Indústria Eletrônica da Amazônia S/A ao ressarcimento dos
valores correspondentes aos produtos com vícios de fabricação, cujos valores serão apurados em sede de
liquidação de sentença” (fl. 226), revelando que a pretensão objetivada no presente
recurso é de condenar a ré Cemaz Indústria Eletrônica da Amazônia S/A a
ressarcir os valores correspondentes a “01 (um) Home HM330x, 01 (um) DVD 767SX, 01
(um) DVD 5000, 01 (um) DVD 625DVX, 01 (um) DVD 750X, 01 (um) Microondas M200E”, já que,
conforme constou da inicial, eram os únicos produtos, cujos valores deveriam
ser apurados em sede de liquidação de sentença.
Sustenta a apelante que a MM. Juíza de primeiro grau
equivocou-se ao julgar improcedente a ação em relação à ré Cemaz Indústria
Eletrônica da Amazônia S/A, pois “há nos autos elementos robustos” de ser ela a
fabricante dos supramencionados produtos, além de o defeito de fabricação
estar “comprovado pela 'Remessa para Conserto' anexada em fls. 24, além dos registros de coleta e
acionamento de assistência técnica acostado em fls. 34/46”.
É incontroverso que os aparelhos “Home HM330x”, “DVD
767SX”, “DVD 5000”, “DVD 625DVX”, “DVD 750X” e “Microondas M200E” foram
fabricados pela apelada, já que esta reconheceu em contestação, mais
precisamente a fl. 134, ser “tão somente a fabricante e responsável pelas TVs de TUBO, auto
rádio, Home Theather, Microsystem, Microondas e DVD”.
Por outro lado, ao contrário do que consta das razões de
apelação, o defeito de fabricação dos supramencionados produtos não está
comprovado por meio dos documentos de fls. 24 e 34/46.
Verifica-se que as informações trazidas na parte superior
do documento de fl. 24 não se referem à apelada, mas à ré CCE Digibrás
Indústria do Brasil S/A, e que foram utilizadas pela apelante na nota fiscal de
fl. 23 emitida para devolver à interessada os aparelhos de celular por ela
fabricados para conserto.
A parte inferior do documento de fl. 24, por sua vez, trata-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001534-89.2018.8.26.0020 -Voto no 16.134
6
se de mera cópia de “cartão de postagem provisória” dos Correios em nome da
apelada, sendo que a descrição do campo “serviços” está ilegível.
As notas ficais de fls. 34/42 e as ordens de serviços de fls.
43/46 também não comprovam o alegado defeito de fabricação e “acionamento da
assistência técnica”, pois ou estão ilegíveis ou não se referem aos aparelhos “Home
HM330x”, “DVD 767SX”, “DVD 5000”, “DVD 625DVX”, “DVD 750X” e “Microondas M200E”,
ao que se acrescenta que apenas as notas fiscais de fls. 40 e 41 foram emitidas
pela apelante, mas nenhuma delas está dirigida à apelada ou refere-se à
devolução de produtos para conserto.
Ademais, ao contrário do que consta da inicial, nas
mensagens eletrônicas de fls. 47/65 não há qualquer indício de que os
prepostos da apelada tenham reconhecido que a reposição de tais produtos era
“devida e estava pendente”.
Assim, embora o parágrafo único do artigo 13 do Código
de Processo Civil (“Aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de
regresso contra os demais responsáveis”) permita a propositura de ação de regresso entre
os prestadores de serviços solidários, não há nos autos qualquer elemento de
prova de que os aparelhos “Home HM330x”, “DVD 767SX”, “DVD 5000”, “DVD 625DVX”,
“DVD 750X” e “Microondas M200E” têm defeito de fabricação e tampouco de que
seriam “recolhidos” ou “substituídos” pela fabricante, razão pela qual a
manutenção da improcedência da ação em relação à ré Cemaz Indústria
Eletrônica da Amazônia S/A é medida que se impõe.
Por fim, não é caso de se arbitrar honorários recursais na
forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil (“O tribunal, ao julgar recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo
geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”), uma vez que a apelada não
apresentou contrarrazões.
Ante o exposto, o voto é no sentido de se negar
provimento à apelação.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator